Tribunal: TJSP
Processo: 0386062-24.2010.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; São Paulo - São Paulo;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Aplicabilidade da Emenda Constitucional no 62/2009 aos Precatórios constituídos anteriormente à sua vigência – Tema de Repercussão Geral no 519/STF - Leading Case RE no 659.172/SP - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Readequação necessária. SEGURANÇA DENEGADA.